Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-47.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Ementa. Constitucional e administrativo. Responsabilidade civil do estado. Ação de indenização. Atendimento. Hospital público. Conduta médica omissiva. Negligência. Não verificada. Falha. Prestação serviço. Não ocorrência. Observância. Protocolos clínicos oficiais e das rotinas médicas indicadas. Nexo de causalidade. Não verificado. Danos morais.
I. Caso em exame
1. Apelação buscando reformar sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais contra o Distrito Federal, em razão da restrição de liberdade da autora que permaneceu internada por dezessete dias no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), sob alegação de necessidade cirúrgica, posteriormente afastada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha ou omissão na prestação do serviço público de saúde capaz de ensejar responsabilidade civil do Estado e consequente dever de indenizar.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado, em se tratando de dano causado por erro em atendimento médico prestado por ente estatal, em regra, é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal e, nesses casos, deve ser aplicada a teoria do risco administrativo.
4. A responsabilidade decorrente do dano derivado de omissão na prestação de serviço essencial é subjetiva, a partir da aplicação da teoria francesa da falte de servisse, devendo-se apurar dolo ou culpa do agente estatal, além do dano sofrido e do nexo de causalidade.
5. No caso de omissão estatal, o nexo de causalidade decorre da verificação da omissão frente ao dano sofrido pelo indivíduo nos casos em que o Estado detinha o dever legal e a efetiva possibilidade de atuar para evitar o resultado danoso.
6. Os prontuários médicos evidenciam acompanhamento contínuo, consultas multidisciplinares, controle de sintomas e reavaliações periódicas.
7. A decisão de não realizar o procedimento cirúrgico decorreu de avaliação técnica prudente, orientada por diagnóstico elaborado, cujo tratamento indicado era fisioterápico.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desrovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0005747-80.2015.8.07.0018, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 16.05.2018, PJe 24.05.2018.